Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONEXÃO COM AÇÃO ANTERIOR JÁ SENTENCIADA. ART. 55, §1o, DO CPC. SÚMULA 235 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia e o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia em ação de imissão na posse. O Juízo da 1a Vara Cível declinou da competência sob o fundamento de conexão com ação de imissão de posse anterior, ajuizada por parte diversa contra os mesmos réus, com identidade de causa de pedir e pedido. O Juízo da 3a Vara suscitou o conflito negativo, argumentando que o processo anterior já havia sido sentenciado, não sendo hipótese de distribuição por dependência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há prevenção do juízo que processou ação anteriormente extinta sem resolução do mérito, ainda que proposta por autor diverso contra os mesmos réus, com identidade de causa de pedir e pedido.
III. Razões de decidir
3. A anterior Ação de Imissão na Posse apresenta parte autora diversa, não sendo, portanto, hipótese de reiteração do pedido (CPC 286 II).
4. O art. 55, §1o, do CPC e a Súmula 235 do STJ determinam que a reunião de processos conexos se justifica para evitar decisões conflitantes, mas ressalva que tal reunião não deve ocorrer se um dos processos já foi sentenciado.
5. No caso, a Ação de Imissão na Posse anterior foi sentenciada em 24/02/2023, meses antes da decisão que declinou a competência na Ação de Imissão na Posse posterior, em 29/07/2024. Assim, a alegada conexão não pode ensejar a redistribuição do feito.
IV. Dispositivo
6. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da 1a Vara Cível de Ceilândia.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1o, 58, 59 e 286.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 235; TJDFT, Acórdão 1977328, 0750608-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 10.03.2025; TJDFT, Acórdão 1880125, 0718289-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 17.06.2024.